Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082 DO STJ. DIREITO À CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde à parte autora, garantindo-lhe a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora do plano de saúde pode rescindir, unilateralmente, o contrato com o beneficiário, que faz tratamento médico contínuo, sob a alegação de inadimplemento por falta de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.082, mesmo após a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, a operadora tem a obrigação de manter a assistência ao beneficiário que esteja em tratamento médico grave, garantindo a continuidade até a efetiva alta, desde que o usuário continue a pagar as mensalidades.
4. A justificativa da operadora agravante para cancelamento do contrato foi o inadimplemento do agravado, porém os comprovantes foram anexados aos autos demonstrando o adimplemento das parcelas cobradas.
5. Evidencia-se o risco de dano irreparável à saúde do beneficiário em tratamento contínuo, caso o plano de saúde seja cancelado, justificando a medida liminar que impede a rescisão enquanto o tratamento estiver em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta. 2. Injustificável a rescisão unilateral do contrato sob a alegação de inadimplemento por falta de pagamento, ante a apresentação dos comprovantes das parcelas supostamente inadimplidas.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; TJDFT, Acórdão 1873098, 07093401820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024; Acórdão 1870119, 07521028320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024.